Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE TELEFONIA. NÃO RECONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. EMPRESA QUE FORNECE OS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. IN RE IPSA. QUANTUM. TRÊS MIL REAIS. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a parte autora, e para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais,

2. A parte autora argumenta na inicial que não possui qualquer relação jurídica com a parte ré e que, mesmo assim, seu nome foi inscrito no rol de inadimplentes.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente argui, em preliminar, que o autor nunca entrou em contato para realizar reclamação administrativa e que, por isto, o processo deve ser extinto por ausência do interesse de agir. No mérito, defende a validade das telas sistêmicas e da regular contratação. Impugna a condenação em danos morais e afirma que o autor possui outra negativação em seu nome. Afirma que os juros de mora devem contar partir do arbitramento do dano moral. Requer a condenação da parte autora em litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar de ausência de interesse de agir. Em regra, não se pode condicionar o acesso ao judiciário à eventuais tentativas de acordo em sede administrativa. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No caso em análise, inexiste a necessidade de tentativa de acordo em sede administrativa, de modo que o Judiciário pode e deve analisar tal questão, muito embora a via administrativa poderia agilizar soluções, contudo, o que se vê, é que na maioria das vezes o consumidor, em caso como o dos autos, só consegue se desvencilhar do problema por intermédio de ação judicial. Preliminar rejeitada.

5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

6. Uma vez negada a existência de relação jurídica pela parte autora/recorrida e afirmada a existência dela pela parte ré/recorrente, o ônus probatório recairá sobre o fornecedor do serviço, já que se trata de fato alegado na peça de defesa a infirmar a pretensão autoral. Para tanto, a recorrente ré colacionou aos autos telas sistêmicas e gravação telefônica.

7. Quanto às telas sistêmicas, elas são provas de produção unilateral, que não devem servir, em regra, como parâmetro para comprovação ou não do direito, já que possíveis outros meios para tal. Já em relação à gravação telefônica, analisando-a, é possível perceber que se trata de contratação de um combo serviços (TV, telefone e internet). Acontece que a parte recorrente não comprovou qualquer assinatura do autor quando foi instalar os serviços na suposta residência dele. Além disso, a parte recorrente não conseguiu comprovar que o autor reside no local onde os serviços foram instalados. Portanto, ficou claro que inexiste a comprovação da relação jurídica discutida nos autos entre as partes.

8. Precedente. “Da análise do conjunto fático-probatório destes autos constata-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência e validade do negócio jurídico objeto desta ação, na medida em que não demonstrou que o contrato foi firmado pelo próprio autor, ante a ausência de juntada do instrumento contratual. O print das telas constantes do corpo da peça de resistência e do recurso inominado apenas revelam que a suposta contratação foi feita com o uso de dados pessoais do consumidor (CPF), em que pese o endereço cadastrado perante o fornecedor não coincidir com o endereço residencial indicado na petição inicial. Quanto ao ponto, a demandada igualmente não provou se tratar do endereço domiciliar do autor à época da suposta contratação”. (Acórdão 1174035, 07001516220198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Quanto aos danos morais, reconhecida a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, do débito que dela se originou, tem-se como indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, a ensejar, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Nestes casos, é desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).

10. Apesar de a parte autora possuir outra negativação em seu nome (11/07/2018), ela se deu após a negativação feita pela recorrente (23/04/2018), de modo que em nada interfere na condenação por danos morais in re ipsa.

11. A condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedeceu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que considerou o poder econômico das partes, não enriquecendo e nem empobrecendo nenhuma delas, cujo valor deve ser mantido.

12. Para danos morais, os juros moratórios determinados na sentença devem incidir desde a citação (art. 405 do Código Civil). No entanto, a sentença recorrida determinou que seriam desde a sentença, como exatamente requer a parte recorrente. Desta forma, não deve ser conhecido o recurso nesta parte por ausência de interesse recursal, porque o pedido está conforme decidido na sentença.

13. Comprovada a veracidade dos argumentos narrados na inicial e, ainda que assim não fosse, estando ausente qualquer conduta possível de configurar a litigância de má-fé nos termos do Código de Processo Civil, deve ser indeferido o pedido de condenação por de litigância de má-fé em desfavor da parte autora.

14. Recurso da parte ré parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.